Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CHEQUE PRESCRITO. EMISSÃO. RÉ REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. ÔNUS INVERTIDO. MOTIVO. SUSTAÇÃO OU REVOGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para cobrar um dos cheques e julgou parcialmente procedente o pedido monitório, dando qualidade de títulos executivos judiciais somente a um dos cheques prescritos. Alega-se legitimidade ativa, além de suficiência da prova para condenação à restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a parte requerida pode ser, novamente, intimada para a apresentação das contrarrazões ao recurso; (ii) saber se o pleito da apelação pode ser avaliado com base em documentação juntada somente em sede recursal; e (iii) avaliar se a prova constante dos autos seria suficiente para entender que a pretensão deveria ser de procedência quanto à maior parte dos cheques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível, em grau recursal, a determinação de intimação da parte requerida, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ainda que tenha sido citada por edital, quando a Curadoria Especial já tiver ofertado as contrarrazões, e mesmo que se tenha descoberto possível endereço do local onde a requerida esteja. Preliminar rejeitada.
4. Não comprovada a impossibilidade de juntada de documentação já existente à época do ajuizamento da demanda, nem que se trata de documento novo, não é possível conhecer de documento juntado em sede de recurso de apelação para fins de analisá-lo com o intuito de formar o convencimento motivado no julgamento do apelo.
5. Apesar de o negócio jurídico anterior não puder ser avaliado, em caso de ação monitória baseada em cheque prescrito demandada contra a pessoa que emitiu a cártula, na inteligência da Súmula de número 531 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao requerente a prova da regularidade da emissão das cártulas, por ter sido a requerida citada por edital e revel, considerando que o motivo do não pagamento se deu pela sustação/revogação da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A produção de prova documental, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, em regra, é feita na petição inicial e na contestação, no entanto, é admissível também em outras oportunidades quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação oportunamente ou quando for documento novo; 2. É ilegítima a cobrança, por monitória, de cártulas de cheque prescritas quando o cheque for nominal a terceiro alheio aos autos, sobretudo quando não há a demonstração de regularidade no endosso; 3. Não é possível dar a qualidade de títulos executivos judiciais quanto aos cheques prescritos que não possuem prova da emissão em favor da peticionante, em desfavor da parte contrária que, citada por edital, é revel e foi defendida pela Curadoria Especial de Ausentes, pois não reconhecida a emissão dos cheques pela pessoa demanda.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 15.3.2021, p. 7.4.2021; TJDFT, Acórdão 1391332, 07037877520208070017, Rel.a Des.a MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 1/12/2021, p. 16/12/2021; TJDFT, Acórdão 1359157, 07001325820218070018, Rel.a Des.a SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 28/7/2021, p. 10/8/2021; TJDFT, Acórdão 1436055, 07006098620228070005, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 5/7/2022, p. 15/7/2022.